Tribunal: TJDFT
Processo: 0734931-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se incidência da taxa SELIC sobre o valor principal, acrescido de correção monetária e juros, implica anatocismo.
III. Razões de decidir
3. É certo que o STF reconheceu a repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”. Contudo, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. Com efeito, adota-se posicionamento de inocorrência prejudicialidade externa apta a acarretar a suspensão do feito
4. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. Tal regra não configura anatocismo, pois substitui os encargos de correção monetária e juros de mora, sendo adotada metodologia de cálculo em duas fases, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 107-A, §4o; CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.349, RE 1516074 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2024.